Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730978-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARILENE DE NAZARE PAZ DAS NEVES AGRAVADO: CARLA ROSANE GONCALVES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (CARLA ROSANE GONÇALVES) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 32018192, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora